Tribunal: TJDFT
Processo: 0732899-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade jurídica haja vista que contraiu dívidas em nome da pessoa jurídica, e ato seguinte a abandonou, deixando-a inativa e sem quaisquer ativos para quitar seus débitos perante credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, configurando evidente fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito.
3. Não cabe ao juízo competente para o julgamento do incidente requisitar informações a outras repartições públicas ou privadas para elucidação e comprovação da confusão patrimonial e desvio de finalidades alegados pelo agravante, já que cabe ao exequente o ônus probatório quanto aos seus direitos, motivo pelo qual encontra-se escorreita a decisão que indeferiu a realização de diligência por parte do juízo para que fosse possível fundamentar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e encerrou a instrução do incidente.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.